Tribunal: CARF
Processo: 12448.721494/2016-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721494/2016-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.185 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
SERES SERVICOS DE RECRUTAMENTO E SELECAO DE PESSOAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL.
O Recurso Voluntário que deixa de contestar especificamente os fundamentos
adotados pela decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao
princípio da dialeticidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Ricardo Piza Di Giovanni (Suplente convocado),
Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da
Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ, o qual não
conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho Decisório
que indeferiu Pedido de Restituição das diferenças de PIS/PASEP e COFINS retidos na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721494/2016-65
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721494/2016-65

A autoridade competente, no Despacho Decisório, indeferiu o referido
requerimento ao argumento de que, após análise dos documentos juntados pela Recorrente,
constatou-se que os valores de PIS/PASEP e COFINS a pagar seriam muito superiores àqueles
supostamente retidos na fonte, de modo que o crédito alegado, na realidade, inexistiria.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
afirmando, em síntese, que:
 possuía receitas tributadas, tanto no regime não cumulativo, quanto no regime
cumulativo, uma vez que, apesar de adotar o lucro real como regime de
apuração, possuía contratos anteriores às datas de alteração da legislação, para
os quais continuou calculando as obrigações pela antiga sistemática da
cumulatividade;
 parte de suas receitas, que apenas transitam em sua contabilidade, se
destinariam ao reembolso de terceiros subcontratados para atender a
necessidade momentânea de seus clientes, de modo que, por não aumentarem
o lucro, nem alterarem o patrimônio, foram excluídas da base de cálculo das
contribuições;
 uma vez que a principal atividade da sociedade seria o fornecimento de mão
de obra terceirizada a órgãos públicos e entidades privadas, esta não
constituiria apenas um custo operacional, mas o custo principal, sendo,
portanto, passível de recuperação;
 a revisão da definição e tomada de créditos de insumos absolutamente
necessários para realização da sua atividade-fim teria sido realizada apenas
sobre a parte das receitas tributadas no regime da não cumulatividade;
 o correto conceito de insumo seria aquele usado pela legislação do IRPJ para
determinar os reais custos e despesas da atividade produtiva;
A DRJ, contudo, não conheceu da referida Manifestação de Inconformidade,
consignando a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
DEFESA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
DEFESA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais que não guardem pertinência com os fundamentos
da decisão recorrida, nos termos do art. 514, II, do CPC.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721494/2016-65

Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
sustentando genericamente que os valores considerados pela fiscalização como receitas seriam,
em verdade, meros ingressos que, embora transitando pela sua contabilidade, não integrariam seu
patrimônio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Não obstante o recurso seja tempestivo, este não deve ser conhecido pelas razões
que serão expostas a seguir.
De plano, da análise do Recurso Voluntário interposto, observa-se que a
Recorrente colaciona em suas razões recursais ementa que supostamente se referiria ao Acórdão
recorrido. É ver:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2011 a 30/11/2011
BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DAS RECEITAS.
A Cofins no regime não cumulativo incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não dará direito a crédito o valor de mão-de-obra paga a pessoa física.
Entretanto, verifica-se que a referida ementa não condiz com aquela proferida pela
DRJ nos presentes autos.
Ressalta-se que não se trata de mero erro material, uma vez que analisando os
fundamentos trazidos em seu Recurso, observa-se que não houve qualquer impugnação
específica às razões adotadas pelo Acórdão a quo.
Como mencionado, o Acórdão recorrido não conheceu da referida Manifestação
de Inconformidade, por apresentarem razões que não guardam pertinência com os fundamentos
do despacho decisório proferido.
A Recorrente, por sua vez, sustenta genericamente que os valores considerados
pela fiscalização como receitas seriam, em verdade, meros ingressos que, embora transitando
pela sua contabilidade, não integrariam seu patrimônio. O Recurso Voluntário requer menciona o
fato de a referida Manifestação de Inconformidade não ter sido conhecida pelo Acórdão
recorrido.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721494/2016-65

Observa-se, portanto, que a peça recursal é genérica, carecendo-lhe o requisito da
dialeticidade, previsto expressamente, tanto pelo art. 16, III, do Decreto no 70.235/72 e do art.
932, III, CPC/15, a seguir:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
A respeito do referido princípio, leciona Humberto Teodoro Jr.:
“Pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja
formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua
inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele
cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária.
Na verdade, isto não é um princípio que se observa apenas no recurso. Todo o
processo é dialético por força do contraditório que se instala, obrigatoriamente, com a
propositura da ação e com a resposta do demandado, perdurando em toda a instrução
probatória e em todos os incidentes suscitados durante o desenvolver da relação
processual, inclusive, pois, na fase recursal.
Para que se cumpra o contraditório e ampla defesa assegurados
constitucionalmente (CF, art. 5o, LV), as razões do recurso são elemento indispensável
a que a parte recorrida possa respondê-lo e a que o tribunal ad quem possa apreciar-
lhe o mérito. O julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-
argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí por que,
não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo.
O novo Código se refere à necessidade da motivação do recurso em vários
dispositivos (arts. 1.010, II e III; 1.016, II e III; 1.023; 1.028; 89 e 1.029, I e III) e
doutrina e jurisprudência estão acordes em que se revela inepta a interposição de
recurso que não indique a respectiva fundamentação. Por isso, abundantes são os
precedentes jurisprudenciais no sentido de que não se pode conhecer do recurso
despido de fundamentação.”
(TEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 50 ed.,
Rio de Janeiro: Forense, 2017, pp. 1186-1187)
Assim, não tendo a Recorrente desincumbido do seu ônus de contestar
precisamente as razões expostas na decisão recorrida, entendo que o Recurso Voluntário não
pode ser conhecido.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.185 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.721494/2016-65

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 163
DF CARF MF
Original